Tribunal: TJMT
Processo: 1009982-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009982-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sequestro de Verbas Públicas, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), EDSON DAMASCENO DO NASCIMENTO - CPF: 956.639.161-72 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIMITADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÕES RECURSAIS DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO SUSCITADAS NA FASE PRÓPRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, que rejeitou a Impugnação apresentada pelo ente público, homologou os cálculos do Exequente e condenou o Executado ao pagamento do valor executado e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2.

O Estado, em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, limitou-se a questionar a exigibilidade dos honorários advocatícios. Todavia, nas razões de Apelação, passou a suscitar ilegitimidade ativa do Exequente, limitação subjetiva da coisa julgada coletiva, inexistência de título executivo em face do MTPREV e excesso de execução relativo a valores posteriores à criação da autarquia previdenciária estadual.

3.

Em contrarrazões, o Apelado suscitou preliminar de não conhecimento do Recurso, ao argumento de ocorrência de inovação recursal e preclusão consumativa, diante da ausência de prévia submissão das matérias ao Juízo de origem.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se devem ser conhecidas, em sede de Apelação, matérias defensivas não deduzidas na Impugnação ao Cumprimento de Sentença; e (ii) saber se a apresentação de teses inéditas em grau recursal caracteriza inovação recursal e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

5. O art. 535 do CPC estabelece disciplina específica para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impondo que todas as matérias relacionadas à inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, ilegitimidade de parte e excesso de execução sejam deduzidas na impugnação, sob pena de preclusão consumativa.

6.

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação restrita à insurgência quanto aos honorários advocatícios, deixando de submeter ao contraditório e à apreciação do Juízo singular as demais teses posteriormente veiculadas no Apelo.

7.

A inovação recursal resta configurada quando a parte busca instaurar, em segundo grau, debate jurídico não submetido ao Juízo de origem, especialmente em matérias que demandam apreciação fático-jurídica acerca dos limites subjetivos da coisa julgada coletiva, da extensão do título executivo e da composição dos cálculos executivos.

8.

O conhecimento originário, pelo Tribunal, de matérias não apreciadas na instância singular configuraria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo admissível utilizar a Apelação como sucedâneo processual da Impugnação não apresentada.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a dedução, em sede recursal, de teses não suscitadas oportunamente perante o Juízo de origem caracteriza inovação recursal inadmissível.

10.

Evidenciado o não conhecimento do Recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação não conhecido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. As matérias previstas no art. 535 do CPC devem ser integralmente suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão consumativa. 2. Configura inovação recursal inadmissível a apresentação, em Apelação, de teses defensivas não submetidas previamente ao Juízo de origem. 3. O exame originário, pelo Tribunal, de matérias não apreciadas na instância singular caracteriza supressão de instância.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, 534 e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.993.327/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença, ajuizado pelo Apelado, rejeitou a Impugnação por ele apresentada, homologou os cálculos do Exequente e o condenou ao pagamento dos valores executados, bem assim dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 365639369, págs. 01/03).

Sustenta o Apelante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Recorrido, ao argumento de que a sentença coletiva prolatada na Ação Ordinária n. 1027806-23.2019.8.11.0041 limitou expressamente os efeitos da coisa julgada aos servidores filiados ao sindicato autor constantes da relação juntada com a petição inicial, não o abrangendo, visto que seu nome não figuraria nos documentos apresentados na demanda coletiva.

Afirma que a execução individual por servidor não contemplado na lista implicaria afronta à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução individual por substituídos não nominados apenas quando inexistente limitação expressa no título executivo, hipótese que não se verificaria no caso concreto, pois a sentença coletiva teria restringido os beneficiários aos filiados indicados na inicial.

Aduz que o título executivo judicial limitou a condenação do Estado de Mato Grosso à devolução dos valores descontados até 31/12/2014, data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014, observada a prescrição quinquenal.

Assevera que os valores posteriores a essa data não poderiam integrar os cálculos executivos, porquanto, após a criação da autarquia MTPREV, o Estado deixou de possuir legitimidade para responder pelos descontos previdenciários efetuados.

Defende que inexiste título executivo em face do MTPREV, tendo em vista que a autarquia não integrou a ação coletiva originária, razão pela qual seria inviável a cobrança de valores relativos ao período posterior a 31/12/2014.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença, reconhecer a ilegitimidade ativa do Apelado e a ausência de título executivo quanto aos valores posteriores ao marco temporal fixado na ação coletiva, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Apelado apresentou contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo,
ao argumento de ocorrência de preclusão e inovação recursal, porque o Apelante teria impugnado apenas os honorários sucumbenciais, passando a discutir em sede recursal matérias relativas à ilegitimidade ativa e passiva e inexigibilidade do título. No mérito, rebate a argumentação esposada e, ao final, requer o desprovimento da Apelação e a majoração dos honorários advocatícios (id.
365639373
, págs. 01/1
7
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença, ajuizado pelo Apelado, rejeitou a Impugnação por ele apresentada, homologou os cálculos do Exequente e o condenou ao pagamento dos valores executados, bem assim dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que Édson Damasceno do Nascimdento propôs o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, contra o Estado de Mato Grosso e o
Mato Grosso Previdência – MTPREV
–
, visando o recebimento do valor de R$ 4.632,59 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Intimados para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresentassem Impugnação, o Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação, questionando tão somente os honorários advocatícios (id. 365639366, págs. 01/04).

O Magistrado singular rejeitou a Impugnação, homologou os cálculos e condenou o ente público estadual ao pagamento do valor executado e aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da causa, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Reconheço como incontroversos os valores principais executados e homologo os cálculos apresentados pelo exequente, conforme demonstrativo (ID. 144524460).

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor executado, observados os critérios já fixados no título judicial. Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 973.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação

O Apelado suscita a preliminar de não conhecimento do Recurso, ao argumento de que a insurgência constante da Impugnação apresentada pelo Recorrente se referiu apenas aos honorários advocatícios, operando-se, assim, a preclusão, além de caracterizar indevida inovação recursal.

O Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública possui disciplina própria no Código de Processo Civil, especialmente nos artigos 534 e 535, os quais estruturam procedimento específico destinado à formação do contraditório executivo e à estabilização das matérias defensivas dedutíveis pelo ente público executado.

Dispõe o artigo 535, do Código de Processo Civil:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

A norma processual, como se vê, é expressa ao estabelecer que alegações relacionadas à inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, excesso de execução e ilegitimidade devem ser deduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de estabilização da fase executiva.

No caso em tela, verifico que o Recorrente, na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, questionou apenas os honorários advocatícios. Veja-se:

“[...] Sem razão, especificamente
no que diz respeitos aos honorários sucumbenciais
.

Isso porque, nos autos principais, a patrona da causa já apresentou cumprimento de sentença com vias a receber os honorários sucumbenciais impostos na decisão, de modo que nova execução se revela total tentativa de enriquecimento ilícito.

[...].

Sendo assim, requer-se que
a presente impugnação seja recebida e acolhida por este Douto Juízo, de forma que seja rejeitado, integralmente, o cumprimento de sentença
que diz respeito a honorários de sucumbência
.” (Destaquei).

Ocorre que, nas razões de Apelação, o Recorrente passa a sustentar matérias substancialmente diversas daquelas submetidas ao contraditório e à apreciação do Juízo singular, buscando, pela primeira vez em sede recursal, discutir a legitimidade ativa do Exequente/Apelado, a extensão subjetiva do título coletivo, a inexistência de título executivo em face do MTPREV e a limitação temporal da condenação.

O sistema processual civil, como sabido, não admite a veiculação, em grau recursal, de teses defensivas não oportunamente suscitadas na fase própria do cumprimento de sentença, especialmente quando dependentes de apreciação originária pelo Juízo de primeiro grau.

Nos termos do artigo 535, do Código de Processo Civil, compete à Fazenda Pública Executado alegar, na impugnação ao cumprimento de sentença, toda matéria relativa à inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, ilegitimidade de parte ou excesso de execução.

A ausência de impugnação específica importa em preclusão consumativa, inviabilizando a posterior rediscussão da matéria em sede recursal.

Admitir a análise originária, por esta instância revisora, de questões não submetidas ao Juízo singular implicaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de evidente inovação recursal.

Cumpre registrar que a sentença recorrida se limitou a apreciar as matérias efetivamente devolvidas ao Juízo de origem, notadamente a insurgência relacionada aos honorários advocatícios. Logo, inexiste pronunciamento judicial acerca das novas teses apresentadas no Apelo, circunstância que impede seu exame por este Tribunal.

Nota-se, portanto, que não houve debate judicial acerca da alegada limitação temporal do título executivo, tampouco sobre a extensão subjetiva da coisa julgada coletiva ou eventual excesso de execução.

Sendo assim, é incontroverso que o exame originário dessas questões pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Registro que ainda que se alegue que se trata de matéria de ordem pública, tal fato não afasta, automaticamente, a incidência da preclusão, porque embora determinadas nulidades possam ser reconhecidas de ofício pelo Magistrado, tal possibilidade não autoriza a parte a desprezar o regime processual estabelecido pelo legislador nem legitima a utilização do Recurso de Apelação como sucedâneo da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Não há desconsiderar que a discussão instaurada pelo Apelante não envolve vício absolutamente cognoscível de plano, mas demanda interpretação do alcance do título executivo judicial, análise dos limites objetivos da coisa julgada coletiva e aferição da composição dos cálculos executivos, matérias nitidamente sujeitas ao contraditório e à iniciativa tempestiva da parte interessada.

Não se trata, portanto, de nulidade manifesta aferível independentemente de provocação, mas de típica matéria defensiva executiva submetida ao regime de preclusão, previsto no artigo 535, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a insurgência recursal evidencia inequívoca inovação recursal, na medida em que as teses devolvidas ao Tribunal não foram oportunamente deduzidas perante o Juízo singular antes da homologação dos cálculos.

O Recurso de Apelação não se presta à inauguração de debate jurídico não submetido anteriormente ao contraditório judicial, especialmente quando a ausência de manifestação decorreu exclusivamente da inércia da própria parte Recorrente.

Permitir a apreciação destas questões nesta instância equivaleria a transformar o Recurso em verdadeiro substitutivo processual da Impugnação não apresentada, esvaziando completamente o regime jurídico do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que constitui inovação recursal a apresentação, em Apelação, de matérias não suscitadas oportunamente perante o Juízo de origem.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. DEPÓSITO JUDICIAL. JUSTIÇA FEDERAL. CAUÇÃO. AÇÃO PENAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 9.289/1996. REGRAS DA POUPANÇA. REMUNERAÇÃO BÁSICA. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO ADICIONAL. JUROS. NÃO CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TESE INTRODUZIDA EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO UNÂNIME. JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. EXCESSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A questão não alegada em primeiro grau, mas apenas nas razões de apelação configura inovação recursal
, carecendo do requisito indispensável do prequestionamento.

2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF
.

3. Aplica-se a técnica do julgamento ampliado aos embargos de declaração quando o voto divergente seja apto a alterar o resultado unânime do acórdão de apelação.

4. Os depósitos judiciais em conta da Caixa Econômica Federal à disposição da Justiça Federal devem observar as regras das cadernetas de poupança no que se refere à remuneração básica e ao prazo, não incidindo a remuneração adicional, ou seja, os juros.

5. Não se revela excessiva a majoração dos honorários advocatícios efetuada em consonância com o art. 85, § 11, do CPC de 2015, observando os limites legais.

6. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.

7. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.993.327/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024).” (Destaquei).

Importante destacar que as matérias não apresentadas na Impugnação demandam apreciação fático-jurídica, o que reforça a impossibilidade de conhecimento em grau recursal.

Dessa forma, evidenciada a inovação recursal e operada a preclusão quanto às matérias veiculadas no presente Recurso, impõe-se o não conhecimento da Apelação.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Recorrido e
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026